Tribunal: STF
Processo: Rcl 49844
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº 16400-08.2008.5.13.0007, ao não conhecer de embargos declaratórios opostos intempestivamente, teria afrontado o conteúdo da ADC 26 e ADPF 324.



    Narra-se que na origem, cuida-se de Ação Civil Pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, cujo objeto é obstar o uso de mão-de-obra terceirizada para execução de atividade fim de empresa concessionária de energia elétrica. A empresa recorrente foi condenada a obrigação de fazer consistente em abster-se de utilizar mão-de-obra por meio de empresa interposta. 



    Aduz-se que após sucessivos recursos, o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho que deu provimento ao recurso de revista em relação ao alcance da jurisdição da decisão, bem como a excluiu a multa outrora imposta. Contudo, manteve a impossibilidade da terceirização da atividade fim em divergência ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas citados. 



    Esclarece-se que foram opostos embargos de declaração, porém, ante o reconhecimento da repercussão geral por esta Casa e o julgamento da ADC 26 e ADPF 324, os autos ficaram sobrestados. 



    Em maio de 2021, os embargos de declaração não foram conhecidos por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 



    Nesse sentir, entende-se que a Corte reclamada, em assim decidir, deixou de se orientar pelas teses de observância obrigatória proferidas nos referidos precedentes. 



    Dessa forma, pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em conformidade com o entendimento da jurisprudência desta Corte. 



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Tendo em vista o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. Eis como ficou sintetizado entendimento do Plenário:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”



    De igual forma, ao julgar a ADC 26, de minha relatoria, a ementa ficou assim redigida: 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, uma vez que não há entidade que abarque toda a coletividade atingida pela norma questionada. 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.” 



    Contudo, a decisão apontada como reclamada, está lastreada na análise de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de embargos de declaração, considerando-o intempestivo, bem como inapta a representação processual. Confira-se (eDoc 43, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE MANDATO NOS ATUOS QUE CONFIRA PODERES AO ADVOGADO QUE SUBSTABELECE PARA O SUBSCRITOR DO APELO – RECURSO INEXISTENTE. Ausente dos autos procuração conferida ao advogado que substabelece para o subscritor dos embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do apelo, por inexistente, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência sedimentada na Orientação Jurisprudencial 149 da SBDI-1 do TST, no sentido de que o comando inscrito no art. 13 do CPC, referente à abertura de prazo para sanar o defeito, é aplicável em fase recursal. 



    Embargos de declaração não conhecidos.”



    Tem-se, ademais, que após essa decisão, foram apresentados tanto recurso extraordinário como novos embargos declaratórios. Em consulta aos autos, verifica-se que a Vice-Presidência do TST determinou a análise dos novos declaratórios para depois fazer o juízo de admissibilidade do extraordinário (eDoc 51, p. 3). Ocorre que a decisão de não conhecer o recurso foi mantida (eDoc 60): 



    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13015/20014 E 13.467/2017. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DO EFEITO INTERRUPTIVO. 



    1. Tratam os autos de situação em que o advogado que firmou substabelecimento para o subscritor dos embargos de declaração opostos, após o julgamento do recurso de revista, não ostentava poderes para representar a reclamada nos autos.



    2. Inviável é o reconhecimento de mandato tácito nos autos, na medida em que o advogado substabelecente não esteve presente nas audiências de primeira instância, não o socorrendo a alegação de que esteve presente na Sessão de julgamento do recurso de revista. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a sustentação oral realizada por advogado sem procuração válida não equivale a mandato tácito, e por consequência, não convalida a representação. Ad argumentandum, ainda que admitíssemos a existência de mandato tácito, ainda assim não seria possível superar a irregularidade de representação, pois a jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada na OJ 200 da SDI-1/TST, firmou-se no sentido de que “É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito”, razão pela qual, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos embargos de declaração por irregularidade de representação. ”



    3. Acrescente-se que, mesmo antes da alteração do artigo 897-A, § 3º da CLT, vigia nesta Corte Superior o entendimento de que o efeito interruptivo do prazo recursal conferido aos embargos de declaração pelo artigo 538 do CPC/73 não se operava no caso do seu não conhecimento pela ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, no caso, irregularidade de representação. Logo, a mudança do artigo 897-A, § 3º, da CLT, veio apenas confirmar o entendimento jurisprudencial remansoso.



    4. Considerando que na hipótese em exame o acórdão que não conheceu parcialmente do recurso de revista da empresa foi publicado em 21/10/2010 (Certidão à fl. 1517), e levando-se em conta que os embargos de declaração da reclamada não foram conhecidos (fls. 1559/1560) por irregularidade de representação, conclui-se que a interposição dos embargos em 09/03/2011 foi intempestiva. Recurso de embargos não conhecidos. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, ambas as Turmas dessa Casa já se manifestaram (grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. PRECEDENTES. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com o paradigma suscitado, uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista. III – A reclamante teve seu recurso denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. V -A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. VI- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.486-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.7.2021)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 234. TRANSPORTE DE AMIANTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. PERDA DO OBJETO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE USO E TRANSPORTE DO AMIANTO PELA LEI PAULISTA. ADI 3.937/SP. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO OBSERVADA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. Superado o parâmetro de controle suscitado na presente reclamação, com perda do objeto. Decisão superveniente do Plenário desta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 3.937/SP alterou a situação fático-jurídica em que alicerçada a cautelar deferida na ADPF 234, confirmada a proibição legal de uso do amianto no Estado de São Paulo. 2. Inexistente exame do mérito da controvérsia no acórdão reclamado, ante a aplicação de Súmula de natureza processual, não configurada a identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 234 a inviabilizar o cabimento da reclamação. Agravo regimental conhecido e provido.” (Rcl 26.003-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2019)



    Por fim, releva pontuar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época.



    Uma vez que a decisão a qual se visa a reforma foi proferida pelo TST antes dos precedentes firmados por esta Casa (13.10.2010 – eDoc 40, p. 30), e que à decisão que apreciou os embargos de declaração não foram atribuídos efeitos modificativos, constata-se não ter se operado a substituição do julgado. 



    Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta à decisão da ADPF 324 e a ADC 26, revela-se incabível, pois a decisão supostamente vulnerada somente foi proferida por esta Corte, sucessivamente, em 30.08.2018 e 09.09.2019, ou seja, em data posterior à prolação do ato reclamado. 



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente